Tribunal: TJSP
Processo: 1038398-79.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de consultoria em nutrição e padronização de processos. Pretensão da autora de receber a remuneração correspondente a 18 dias de trabalho em uma das unidades da ré, além de compensação pela de rescisão imotivada do contrato. Pedido formulado em reconvenção objetivando a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de rescisão por justa causa.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de consultoria em nutrição e padronização de processos. Pretensão da autora de receber a remuneração correspondente a 18 dias de trabalho em uma das unidades da ré, além de compensação pela de rescisão imotivada do contrato. Pedido formulado em reconvenção objetivando a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de rescisão por justa causa. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção para reconhecer que a rescisão se deu de forma motivada por culpa da autora-reconvinda. Ausência de provas consistentes sobre o alegado descumprimento contratual da autora. Ônus que competia com exclusividade à ré (art. 373, II do Código de Processo Civil), uma vez que, por outro lado, restou devidamente demonstrada a prestação do serviço. Configurada a rescisão unilateral imotivada por parte da ré, a ensejar a incidência da multa contratualmente prevista. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.